Tribunal: CARF
Processo: 19679.015033/2004-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.015033/2004-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.332 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. TRANSITO EM JULGADO NO
DECORRER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Deve ser reconhecido o direito ao crédito decorrente de ação judicial quando o
trânsito em julgado decorre no decorrer do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário com retorno à DRF para análise do direito creditório pleiteado
pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório
Trata-se de pedido de restituição relativo à diferença de cálculo das quantias pagas
indevidamente à título de Imposto sobre o Lucro Líquido – ILL, por meio do qual pretendeu a
contribuinte ver reconhecido seu direito ao credito suplementar, apurado no montante de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.015033/2004-41
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.015033/2004-41

158.256,70 ao qual contrapôs um débito de R$ 20.669,89, conforme PER/DCOMP no
41611.97890.301104.1.3.04-6063
Conforme se verifica pelo Despacho Decisório de fls. 148 (numeração do e-
processo), a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do Campo indeferiu o
pedido de restituição e compensação em face da ausência de trânsito em julgado da ação judicial
na qual se discutia o crédito. Confira-se:

Inconformada com o indeferimento proposto no despacho decisório, a
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 161/176, na qual alegou,
fundamentalmente, que quando do ajuizamento da ação judicial e do deferimento da liminar e
sentença que autorizaram a compensação ainda não estavam vigentes as restrições impostas pelo
artigo 170-A do CTN.
Em 07 de abril de 2009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campinas (SP), negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.015033/2004-41

Cientificada (AR fls. 204), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
205/237 na qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório trata-se de pedido de restituição relativo à
diferença de cálculo das quantias pagas indevidamente à título de Imposto sobre o Lucro Líquido
– ILL, por meio do qual pretendeu a contribuinte ver reconhecido seu direito ao credito
suplementar, apurado no montante de R$ 158.256,70 ao qual contrapôs um débito de R$
20.669,89, conforme PER/DCOMP no 41611.97890.301104.1.3.04-6063
Conforme se verifica pelo Despacho Decisório de fls. 148 (numeração do e-
processo), a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do Campo indeferiu o
pedido de restituição e compensação em face da ausência de trânsito em julgado da ação judicial
na qual se discutia o crédito.
Inconformada com o indeferimento proposto no despacho decisório, a
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 161/176, na qual alegou,
fundamentalmente, que quando do ajuizamento da ação judicial e do deferimento da liminar e
sentença que autorizaram a compensação ainda não estavam vigentes as restrições impostas pelo
artigo 170-A do CTN.
A DRJ Campinas negou provimento à manifestação de inconformidade por
entender que mesmo antes da publicação da Lei Complementar no 104/01 que introduziu a
impossibilidade de compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial, tal vedação já
se encontrava presente na súmula 212 do STJ.
Em relação ao processo judicial em que se discutia o crédito de ILL alegou a DRJ
que, embora o STJ, tivesse proferido decisão para reconhecer a inaplicabilidade da prescrição
quinquenal, o processo ainda não tinha sido objeto de julgamento de mérito no âmbito do
Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Diante da referida decisão a contribuinte apresentou o presente recurso voluntário
no qual reitera as alegações já suscitadas.
Ao consultar, na internet, andamento do processo judicial no 98.0048725-5
verifica-se que o óbice relativo ao trânsito julgado da decisão foi superado.
Isso porque, em 28/11/2003 o Tribunal Regional Federal da 3a Região negou
provimento à apelação interposta pela Fazenda Nacional, bem como à remessa oficial. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.015033/2004-41

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
AFASTADA PELO E. STJ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM
PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA PARA
REQUERER
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTO
INDEVIDAMENTE
PAGO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 213 DO E. STJ. IMPOSTO DE RENDA SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO (ILL). ARTIGO 35, DA LEI 7.713/88. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE EM RELAÇÃO AOS ACIONISTAS. AUSENTE
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DOS LUCROS. NÃO INCIDÊNCIA DE ILL.
FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS PREVISTA NO CONTRATO SOCIAL.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO À
PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO. SÚMULA 162, DO E. STJ. CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS. TAXA SELIC.

Inconformada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial
(RESP. no 1.698.137)cujo seguimento foi negado no Superior Tribunal de Justiça, conforme se
verifica pela decisão do Ministro Napoleão Nunes Maia na decisão abaixo reproduzida:

Ao requerer a certidão do referido processo verifica-se que este transitou em
julgado em 11/12/2019, conforme se verifica pela parte final do voto abaixo reproduzida:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.015033/2004-41

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário com retorno à
DRF para análise do direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital